Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724520-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRIO SÉRGIO GALDINO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS DEMAIS CONHECIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO. 1/3. ADEQUADA. PRÁTICA REGULAR DO TRÁFICO. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8. RÉU PRIMÁRIO. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. I - Não se conhece de recurso de apelação contra sentença que atendeu todos os pedidos apresentados nas razões, por ausência de interesse. II - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas quando as provas coligidas, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, acompanhadas por filmagens realizadas em diversas campanas, demonstram a prática de traficância com a certeza necessária. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. V - A existência de diversas denúncias anônimas sobre o tráfico bem como a grande movimentação de usuários no local, comprovada por meio de filmagens, elementos suficientes para demonstrar regularidade na prática criminosa, justificam a redução da pena na menor fração legal pelo privilégio. VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). O mesmo quantum de pena, em se tratando de réu reincidente, será cumprido no regime inicial fechado. VII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. VIII - Recurso de JADESON não conhecido. Recursos de MÁRIO SÉRGIO e LUCAS EDUARDO conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, incisos VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 386, incisos VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “as provas coligidas, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, acompanhadas por filmagens realizadas em diversas campanas, demonstram a prática de traficância com a certeza necessária” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.101.188/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "a pretensão de modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver a recorrente, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial, segundo dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ." (REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010